Tribunal: TJBA
Processo: 8036569-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036569-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CLARA VALOIS MENDES e outros (7)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI

AGRAVADO: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUMENTO PRATICADO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA O CURSO DE MEDICINA – LIMITAÇÃO AO INPC – INCOERÊNCIA – DOCUMENTOS JUNTADOS NO RECURSO E EM SEDE DE CONTESTAÇÃO QUE DEMONSTRAM CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS PARA PRATICAR A MAJORAÇÃO DE VALORES – CORREÇÃO DOS PERCENTUAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO IMPROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida para limitar os aumentos das mensalidades para o curso de medicina desde o ano de 2022, com incidência apenas pelo INPC.

2. A análise da correção dos aumentos praticados pela IES demanda dilação probatória e, ainda, que não possa se pronunciar esta Corte para evitar supressão de instância, a denúncia de litispendência em relação ao ano de 2023, com a ação 8000302-49.2023.8.05.0137 demanda ainda maior atenção.

3. Neste momento processual impor teto para o reajuste das mensalidades e até fixar valores a serem cobrados, tendo a parte acionada apresentado planilha e outros documentos para justificar seus aumentos, fere o direito a ampla defesa e o contraditório.

4. Em verdade, frente a realidade dos autos e dos argumentos apresentados pela parte agravada tenho como necessário que seja aguardada a instrução processual para que tais questões possam ser esclarecidas, eis que vinculadas ao próprio mérito da causa onde, então, o Judiciário poderá se pronunciar a respeito da efetiva necessidade de intervenção na recorrida que goza de autonomia administrativa.

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036569-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANA CLARA VALOIS MENDES e outros (7)
e como apelada
AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por

NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .